Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processo Civil. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Recursos conhecidos em parte. Rejeitada a alegação de bem de família em razão da expressa previsão legal de exceção à impenhorabilidade. Litigância de má-fé afastada. Parcial provimento aos recursos.

I. Caso em exame
1. Recurso principal interposto de decisão que rejeitou a alegação de bem de família, sob o fundamento da preclusão e fixou multa por litigância de má-fé. Agravo Interno interposto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são para saber se: (i) são aplicáveis o Tema Repetitivo 882 do STJ e o Tema 492/RG STF após a formação da coisa julgada; (ii) o único imóvel familiar do idoso é bem de família; (iii) é hipótese de aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. As questões relacionadas aos precedentes qualificados não foram submetidas à análise nos autos de origem, caracterizando a supressão de instância e não são consideradas matéria de ordem pública.
4. Deve ser reconhecida a preclusão da oportunidade para a análise das alegações que não foram apresentadas no momento oportuno anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda o ano de 2020, sob pena de violação art. 5o, inc. XXXVI, da CF e nem foi objeto de ação rescisória em relação à tese fixada em momento posterior (art. 525, § 15, do CPC).
5. Considerando que a matéria é de ordem pública aliada ao fato de que a tese de bem de família foi inicialmente alegada quando o devedor possuía três lotes e agora só possui um (art. 5o da Lei no 8.009/1990), conclui-se que houve alteração da situação fática que permite nova análise da alegação.
6. O STF, ao analisar os Temas RG 295 e 1127, já reconheceu a compatibilidade do direito de moradia (art. 6o da CF) à hipótese de penhorabilidade do inc. VII da Lei do Bem de Família (fiança em contrato de locação comercial ou residencial), razão pela qual, por analogia, impõe-se a rejeição da tese em relação à exceção prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990 (obrigação “propter rem” vinculada ao imóvel familiar), ainda que seja o único bem do agravante.
7. Não comprovada a violação à boa-fé objetiva, restam afastadas as hipóteses do art. 80 do CPC que ampare a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé que deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos em parte e, nestas partes, foram providos parcialmente.
Tese de julgamento: “1. As teses firmadas nos precedentes qualificados não foram alegados nem apreciados nos autos de origem e não observaram a preclusão decorrente da coisa julgada anteriormente formada, impondo o não conhecimento do recurso nestes pontos. 2. Considerando que o tema bem de família é matéria de ordem pública e foi inicialmente alegado quando o devedor possuía três lotes e agora só possui um, conclui-se que houve alteração da situação fática que permite a análise da alegação. 3. A exceção prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990, de penhorabilidade por obrigação ‘propter rem’ vinculada ao único imóvel familiar, não viola o direito de moradia (art. 6o da CF), conforme Tema 295/RG e 1127/RG STF. 4. Afasta-se a multa por litigância de má-fé quando não comprovada a violação à boa-fé objetiva.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI e 6o. CPC, arts. 80; 525, §§ 12 a 15; 932, inc. III; 1.015. Lei no 8.009/1990, arts. 3o, inc. IV e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas RG 295, 492 e 1127. STJ, Tema Repetitivo 882.